Tribunal: TJBA
Processo: 8014477-93.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014477-93.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: ASTROGILDO PEREIRA DO NASCIMENTO Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 321, DO CPC). EXTINÇÃO DO FEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NOME DO EXECUTADO. ENDEREÇO E CPF. DADOS. INSUFICIÊNCIA. IRREGULARIDADE PROCESSUAL NÃO SUPRIDA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Evidenciado que o Exequente, intimado para complementar a exordial e informar dados do Executado, quedou-se inerte, impositiva é a manutenção da sentença que, ao observar a ausência de requisito indispensável da petição inicial, extinguiu o processo, sem resolução do mérito. 2. Com efeito, consoante pacífica jurisprudência do STJ, de acordo com o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais (AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. em 22/8/2022). 3. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014477-93.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada ASTROGILDO PEREIRA DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .